Tribunal: CARF
Processo: 15586.000292/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000292/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
GRAMADO PAISAGISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Cálculo da penalidade. Retroatividade de norma benigna.
Retifica-se o valor da penalidade aplicada no caso de legislação superveniente
mais benigna vigente na data do julgamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000292/2008-80
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000292/2008-80

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-24.133
– 10a Turma da DRJ/RJ1, fls. 142 a 152 .
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD 37.156.044-6 - CFL 68) lavrado em
29/02/2008, contra a empresa acima identificada, no montante de R$ 19.362,32.
2. Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 21/22), a empresa apresentou GFIPs no
período de 01/2004 a 12/2004 sem a totalidade dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, quais sejam pagamentos efetuados a segurados empregados a título de
Vale Transporte sem a observância da legislação que regula o referido beneficio. Tal
conduta constituiu infração ao artigo 32, inciso IV e § 50, da Lei 8.212/1991 combinado
com o artigo 225, inciso IV e § 40, do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/1999;
2.1. A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 32, § 50, da Lei
8.212/1991, acrescentados pela Lei 9.528/1997, combinado com os artigos 284, inciso
II (Redação alterada pelo Decreto 4.729/2003) e 373, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS n° 142,
de 11/04/2007, conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 23) e anexos (fls.
44);
3. Segundo o referido relatório, não restaram configuradas as circunstâncias agravantes
nem a atenuante prevista no Regulamento da Previdência Social.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A interessada interpôs impugnação às fls. 56/69, alegando em suma:
4.1. A tempestividade da impugnação;
4.2. o Decreto n° 70.235/72, em seu art. 10, IV, determina que o auto de infração
lavrado contenha obrigatoriamente, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, a não observância dos requisitos legais, cerceia o direito de defesa e do
devido processo legal, previstos na Constituição Federal;
4.3. requer seja acolhida a preliminar arguida, decretando-se a nulidade do Auto de
Infração, eis que o mesmo foi formalizado com preterição à defesa, e ferindo os
princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal;
4.4. requer ainda, seja apensada à presente autuação ao respectivo Auto de Infração
(obrigação principal), suspendendo a exigibilidade do crédito tributário nos termos do
art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
5. É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000292/2008-80

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Legislação previdenciária. Descumprimento.
Constitui infração a omissão, em GFIP, de fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
Cálculo da penalidade. Retroatividade de norma benigna.
Retifica-se o valor da penalidade aplicada no caso de legislação superveniente
mais benigna vigente na data do julgamento.
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 162 a 174, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar como única
insatisfação, a nulidade da autuação pelo cerceamento de seu direito de defesa e ao contraditório,
perante a ausência de requisito obrigatório no auto de infração, conforme os trechos de seu
recursos a seguir apresentados:
2.1.1 - Ausência de requisito obrigatório O decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, em seu artigo 10, IV, determina que o auto de infração
lavrado contenha obrigatoriamente, entre outros itens, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável. Dispõe o referido artigo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
A consequência gerada pelo não atendimento de requisito considerado por lei como
obrigatório é a sua nulidade.
( ... )
Isso porque o referido auto de infração limita-se a referenciar o artigo 292, I, do RPS,
como sendo o determinante à valoração da multa aplicada. Ocorre que o citado
dispositivo não possui qualquer parâmetro de quantificação, fazendo remição a outros
insertos no mesmo diploma normativo.
Assim dispõe o aludido dispositivo:
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3° do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000292/2008-80

Diante da norma citada no auto de infração, não é possível concluir qual foi o critério de
quantificação da multa aplicada pela autoridade fiscal, lá que pode ter sido qualquer um
daqueles referidos no artigo 292 acima transcrito.
( ... )
O art. 10, IV, do decreto n° 70.235/72, possui o escopo de permitir ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, acastelados no art. 50, LV, da CF/88. Tais
princípios integram a base do devido processo legal, que representa a garantia
Constitucional de um processo padrão a ser seguido na persecução do direito, como
forma de manutenção do próprio Estado Democrático.
Conclui-se, portanto, que o auto de Infração, ao deixar de observar seus requisitos
legais, cerceia o direito de defesa do contribuinte e afronta os princípios do
contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, previstos na Constituição
Federal.
Ao analisar o auto de infração ora impugnado, constata-se a inobservância do que
determina o art. 10. IV, do Decreto n° 70.235/72.
Ademais, o inciso II do art. 59, do Dec. 70.235/72, determina como causa de nulidade
dos atos administrativos, o ato praticado com preterição de defesa.
Trata-se a nulidade ora levantada de natureza absoluta, não havendo possibilidade de
saneamento, em face da relevância da proteção ao direito de defesa.
Assim, a recorrente espera seja acolhida a preliminar arguida, decretando-se a nulidade
absoluta do Auto de Infração ora impugnado, já que foi formalizado com larga
preterição à defesa, e como já dito, ferindo os princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, ao desrespeitar a forma prescrita pelo art. 10,
IV do Dec. 70.235/72.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a reformação da decisão recorrida, com a consequente
anulação do auto de infração em questão.
Considerando a conexão deste processo, com o processo da obrigação principal,
referente à NFLD n° 37.156.045-4, onde, eventuais alterações ocorridas no processo principal
deverão ser refletidas no presente processo e, considerando também o fato de que a recorrente
não apresentou novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer
omissão de decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como
também o fato de que eu concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de
seguirmos o mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF)
que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000292/2008-80

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(grifo nosso).
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
Da conexão de processos
8. Cabe esclarecer que o presente Auto de Infração está sendo julgado após a NFLD n°
37.156.045-4, por estar vinculado aos créditos apurados, para que não seja exigida a
declaração em GFIP de parcelas não consideradas como fatos geradores.
9. Ocorre que o lançamento em discussão foi considerado procedente. Desse modo,
persiste a obrigação acessória quanto aos fatos geradores nela consignados. Como se
trata da primeira instância administrativa, o processo, se impetrado recurso pela
empresa, será também apreciado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
juntamente com a NFLD acima relacionada, a fim de se evitar divergência de
julgamento.
Do cerceamento de defesa
10. O argumento de cerceamento de defesa é incabível uma vez estar o Auto de Infração
revestido de todos os requisitos legais e a impugnante ter exercido o que lhe foi
assegurado no inciso LV, do artigo 5o, da Constituição Federal, ou seja, o contraditório
e a ampla defesa.
11. Em momento algum se encontra nos autos vestígio material ou formal de que o feito
fiscal não tenha sido vinculado à lei. Ao contrário do que quer fazer parecer, a
impugnante teve acesso a todas as informações necessárias à correta compreensão da
autuação, bastando uma leitura dos diversos discriminativos e relatórios que compõem o
Auto de Infração, recebidos pela impugnante, para se verificar o dispositivo legal
infringido, a multa aplicada e o prazo para impugnação. Portanto, não há que se falar em
nulidade da autuação ou em cerceio de defesa, visto que a empresa tomou ciência de
forma clara e precisa a respeito da mesma, nos exatos termos da legislação pertinente.
12. O art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, estabelece os requisitos de validade do auto de infração:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada pelo
Decreto n" 6,103, de 2007)
Da aplicação retroativa da Medida Provisória n° 449 de 03/12/2008.
13. No regime anterior à edição da MP 449/2008, quando a infração cometida pelo
contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada ao não recolhimento das
contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000292/2008-80

13.1. uma pela não declaração, que ensejava auto de infração "por descumprimento de
obrigação acessória com fundamento no artigo 32, IV e § 5o, da Lei n° 8.212/1991, na
redação dada pela Lei n° 9.528/1997; e
13.2. e outra consistindo cm multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991 com a redação da
Lei n° 9.876/1999, além do recolhimento do valor referente à própria| obrigação
principal.
14. No regime estabelecido pela MP 449/2008, esta mesma infração ficou sujeita à
multa de ofício prevista no artigo 44, da Lei n° 9.430/1996, na redação dada pela Lei n°
11.488/2007. Ou seja, a situação descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo,
dois autos de infração (um por descumprimento de obrigação acessória e outro
levantando o quantum não recolhido com a devida multa) passou a ser abordada através
de um único dispositivo, que remete a aplicação da multa de ofício.
Cálculo da penalidade para o período de 01/2004 a 12/2004
15. A MP 449/2008 revogou o artigo 32, § 5o, deu nova redação ao artigo 35 e
acrescentou o artigo 35-A na Lei 8.212/1991, abaixo transcrito:
Lei 8.212/91:
Art.35-A Nos casos de lançamento de oficio relativos às contribuições referidas no art
35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Lei 9.430/96 (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007): Art. 44. Nos casos de
lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata:
16. Considerando a edição da referida MP, há que se verificar seus efeitos aos autos de
infração pendentes de julgamento, a fim de se preservar o direito à retroatividade
benigna prevista no artigo 106, do CTN. Assim, considerando a existência de
lançamento de oficio através de NFLD, julgadas procedentes, há de se executar os
seguintes cálculos:
16.1. Somar o valor devido à previdência social apurado no auto de infração pelo
descumprimento de obrigação acessória, com o valor da multa de mora aplicada sobre a
obrigação principal devido à previdência social conforme a fase em que se encontrava o
crédito tributário, nos termos da tabela do artigo 35 da Lei n° 8.212/91 na redação da
Lei n° 9.876/1999, no momento da impugnação.
16.2. Calcular o valor da nova multa, aplicando-se 75% sobre o valor devido à
previdência na obrigação principal, consoante o artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 com a
redação da Lei n° 11.488/2007.
17. Para as competências até a entrada em vigor da regra estabelecida pela MP
449/2008, caso o somatório previsto no item 16.1 seja inferior ao cálculo do item 16.2,
será preservado o valor da multa originariamente aplicada no auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória. Caso contrário, subsistirá um valor
remanescente do auto por obrigação acessória no montante da diferença estabelecida
pelo valor previsto no item 16.2 menos a multa devida à previdência social aplicada no
auto de obrigação principal (NFLD).
18. Segue então abaixo planilha demonstrativa do novo cálculo da penalidade aplicada
no presente auto de infração, com base nos parâmetros acima estabelecidos;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.735 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000292/2008-80

19. Conforme a demonstração acima, a multa calculada na forma da nova redação dada
pela Medida Provisória 449/2008 resulta em um valor menor ao autuado, revelando-se,
portanto, mais benéfica.
19.1. Diante do exposto, após a aplicação da retroatividade benigna passa a ser exigível
a multa no valor de R$ 8.713,04.
20. Assim, declaro PROCEDENTE EM PARTE a AUTUAÇÃO.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital